Tribunal: TJSP
Processo: 2065318-95.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000281912
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2065318-
95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são pacientes
MAICON CUSTODIO FERREIRA DA SILVA e CAIO CESAR SANTOS DA SILVA, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a CJ - VARA PLANTAO - SÃO BERNARDO
DO CAMPO / SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NÃO CONHECERAM
da presente ordem de habeas corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente) e FREITAS FILHO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065318-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27067
2
VOTO no 27067
HABEAS CORPUS no: 2065318-95.2020.8.26.0000
COMARCA: São Bernardo do Campo Vara do Plantão Judiciário
Impetrante: ALEXANDRE BESERRA SUBTIL
Paciente: MAICON CUSTÓDIO FERREIRA DA SILVA
CAIO CESAR SANTOS DA SILVA
Habeas corpus com pedido liminar Tráfico de drogas
Pretensão de revogação da prisão preventiva Ausência de
prova
pré-constituída,
apta
a
comprovar
eventual
ilegalidade, inviabilizando-se a análise do pedido Não
conhecimento.
O Advogado ALEXANDRE BESERRA SUBTIL
impetra a presente ordem de habeas corpus em favor dos pacientes
MAICON CUSTÓDIA FERREIRA DA SILVA e CAIO CESAR
SANTOS DA SILVA alegando estar sofrendo constrangimento ilegal por
parte do MM. Juízo de Direito da Vara do Plantão Judiciário da Comarca de
São Bernardo do Campo/SP.
Alega que os pacientes foram presos preventivamente pela
prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, mas seria o caso de revogação.
Sustenta, ainda, quanto à possibilidade de revogação da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065318-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27067
3
custódia cautelar, porque os pacientes possuem residência fixa, ocupação
licita, e não terem cometido crime com violência ou grave ameaça.
Argumenta,
ainda,
as
más
condições
sanitárias
e
aglomerações existentes nos estabelecimentos prisionais, o que coloca em
risco a saúde dos pacientes, haja vista a pandemia global causada pelo
Covid-19.
Assim, requer o deferimento da medida liminar, revogando-
se a prisão preventiva, impondo-se, se o caso, a imposição de medidas
cautelares diversas, e ao final, seja ela confirmada na presente ação
constitucional de habeas corpus.
É o relatório.
É o caso de não se conhecer do pedido, porquanto o
impetrante não instruiu adequadamente o presente writ, já que não trouxe aos
autos documentos aptos a comprovar a existência de ilegalidade na custódia
imposta aos pacientes. Notadamente, o i. defensor deixou de juntar a r.
decisão atacada.
O habeas corpus, pela sua natureza, requer seja
demonstrada de plano a ilegalidade do caso, sem que se permita a dilação
probatória, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração,
notadamente quando o paciente está assistido por advogado ou Defensor
Público.
Neste sentido entende o C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2065318-95.2020.8.26.0000 -Voto no 27067
4
PENAL.
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO. ATIVIDADE
CLANDESTINA
DE
TELECOMUNICAÇÃO.
ATIPICIDADE.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
AUSÊNCIA.
1. Consoante entendimento desta Corte, em sede de
habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e
incontroversa,
cabendo
ao
impetrante
apresentar
documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade
flagrante no ato atacado. No caso presente, tal ilegalidade
não restou suficientemente demonstrada [...].
4. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.
(STJ RHC 58.177/PA Relator: Min. Gurgel de Faria
Quinta Turma Julgamento em 09.06.2015)
O mesmo entendimento é esposado por este Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:
HABEAS CORPUS. Prova pré-constituída. Ausência.
Conhecimento. Impossibilidade. O rito do habeas corpus
demanda prova pré-constituída, apta a comprovar a
ilegalidade aduzida, não sendo possível o conhecimento de
impetração
mal
instruída.
(Habeas
corpus
no
0007152-80.2015.8.26.0000 rel. Des. João Morenghi, 12a
Câmara
de
Direito
Criminal.
Data
julgamento:
01/04/2015). (grifo do relator).
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO da
presente ordem de habeas corpus.
FERNANDO SIMÃO
Relator